Tribunal: TJDFT
Processo: 0704058-14.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE TELEFONIA. NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO MEDIANTE FRAUDE. CONTRATO NÃO FIRMADO PELO AUTOR. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR. INDEVIDA. DANO MORAL PRESUMIDO. CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO COM RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Ação de Indenização cuja sentença julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito do autor para com a empresa requerida, bem como para condenar a ré a pagar ao autor, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
2. O autor interpôs recurso inominado no qual alega, em síntese, que o ocorrido ultrapassa as barreiras do que é considerado aceitável e supera o mero aborrecimento, uma vez que gerou desgaste físico e emocional e alcançou o insuportável por culpa exclusiva da empresa recorrida. Afirma que a condenação nos valores arbitrados é ínfima, não representando a insatisfação em razão dos infortúnios experimentados. Requer a majoração da condenação e a modificação da data inicial de contagem dos juros. Contrarrazões apresentadas.
3. A relação entre as partes possui natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada à luz das normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
4. Não existe controvérsia acerca da inclusão do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes por iniciativa da empresa requerida. Ademais, considerando o que foi objeto do recurso interposto, a controvérsia a ser solucionada limita-se ao quantum indenizatório em razão dos danos morais sofridos pelo autor, uma vez que a caracterização do dano não foi objeto de questionamento recursal pela ré.
5. Neste sentido, seguindo o entendimento já consolidado das Turmas Recursais do TJDFT, a inscrição indevida do nome do consumidor no rol de inadimplentes é apta a ensejar a responsabilização do fornecedor por danos morais, pois tal conduta viola os direitos da personalidade, notadamente seu nome, sua imagem e sua honra. Portanto, resta configurado o dano moral indenizável, na modalidade "in re ipsa".
6. Em relação ao valor da condenação, cumpre frisar que não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam: um meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte autora, punição para a parte ré e uma forma prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
7. Portanto, o valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão. No caso em análise, considerando, sobretudo, o valor da dívida que gerou a negativação do nome do autor – R$ 339,93- e de acordo com os valores usualmente fixados por esta Turma Recursal, entende-se que a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), fixada na sentença, atende aos requisitos elencados. Condenação fixada neste valor em caso semelhante ocorreu no precedente: (Acórdão 1229657, 07135481220198070003, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 19/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. Em relação ao termo inicial dos juros da mora, não se vislumbra fundamento para alteração do dies a quo dos mesmos, uma vez que nos casos de condenação por danos morais por obrigações ilíquidas, nos termos do art. 405 do CC, os juros da mora têm seu marco inicial a partir da citação.
9. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça, ora deferida.
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.